Tribunal: TRF3
Processo: 0000925-53.2015.4.03.6142
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
213/608)

0000925-53.2015.4.03.6142

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000925-53.2015.4.03.6142

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIMED DE LINS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE LUIZ MATTHES - SP76544-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito tributário com pedido de compensação, ajuizada por cooperativa de trabalho médico em face da União, relativa a saldos residuais de débitos tributários vinculados a declarações de compensação com créditos de IRRF.

Fato relevante. A contribuinte alegou que o CARF reconheceu e homologou integralmente créditos utilizados em PER/DCOMP. A União sustentou que os créditos reconhecidos não foram suficientes para extinguir todos os débitos compensados.

A decisão anterior. A sentença julgou improcedente o pedido por entender que a contribuinte não demonstrou, por planilha ou prova contábil, a suficiência dos créditos reconhecidos para extinguir os débitos cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há cerceamento de defesa quando a sentença julga antecipadamente improcedente a ação, com fundamento na ausência de prova técnica ou demonstrativo contábil, sem oportunizar à parte a complementação documental ou a produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não se limita à interpretação das decisões administrativas do CARF. O exame do caso exige confronto técnico-contábil entre créditos reconhecidos, débitos compensados, lançamentos fiscais, cartas de cobrança e valores recolhidos.

O julgamento antecipado da lide não pode prejudicar a parte quando a improcedência decorre da insuficiência de prova sobre ponto controvertido e relevante.

O contraditório e a ampla defesa asseguram à parte a possibilidade real de influir na formação do convencimento judicial. A ausência de oportunidade para produção de prova pertinente configura cerceamento de defesa.

A anulação da sentença impõe o retorno dos autos à origem para manifestação específica sobre os documentos apresentados pela União e para especificação e produção das provas cabíveis, inclusive documental complementar e pericial contábil, se pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular instrução.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de improcedência fundado na ausência de prova técnica ou demonstrativo contábil, quando não foi oportunizada à parte a produção da prova necessária. 2. Em ação de repetição de indébito tributário fundada em compensação, a controvérsia sobre suficiência de créditos reconhecidos administrativamente pode exigir instrução probatória técnico-contábil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0032109-67.2016.4.03.6182, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy Filho, 4a Turma, j. 02.06.2025, DJEN 11.06.2025; STJ, REsp 436.027/MG, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, 4a Turma, j. 17.09.2009, DJe 30.09.2010.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000925-53.2015.4.03.6142

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIMED DE LINS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE LUIZ MATTHES - SP76544-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por UNIMED DE LINS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Lins/SP que, nos autos da ação de repetição de indébito tributário com pedido de compensação ajuizada em face da UNIÃO FEDERAL/Fazenda Nacional, julgou improcedente o pedido.

Na origem, a autora alegou, em síntese, ser cooperativa de trabalho médico e que, no exercício de suas atividades, sofre retenção de Imposto de Renda na fonte sobre valores pagos por pessoas jurídicas, nos termos do art. 45 da Lei no 8.541/1992, com a redação conferida pela Lei no 8.981/1995.

Sustentou que utilizou créditos de IRRF em declarações de compensação, objeto dos processos administrativos nos 10820.003098/2008-12, 10820.003096/2008-23, 10820.003043/2008-11, 10820.003090/2008-56 e 10820.003091/2009-09, e que, após diligências fiscais e julgamento de recursos voluntários, o CARF teria reconhecido e homologado integralmente o direito creditório pleiteado.

Afirmou, contudo, que, não obstante as decisões administrativas favoráveis, foi surpreendida com a cobrança de supostos saldos residuais vinculados aos referidos processos administrativos, nos valores de R$ 615,12, R$ 631,80, R$ 3.522,67, R$ 477,13 e R$ 1.133,12, totalizando R$ 6.379,84, os quais teriam sido pagos para obtenção de certidão de regularidade fiscal. Requereu, assim, a declaração de indevido pagamento e a condenação da União à restituição, por meio de compensação com tributos vincendos, dos valores recolhidos, acrescidos de correção monetária e juros.

Citada, a União apresentou contestação, acompanhada de documentos administrativos, sustentando a improcedência do pedido. Alegou que os acórdãos proferidos pelo CARF foram integralmente cumpridos, com o reconhecimento dos créditos solicitados pela contribuinte, mas que tais créditos não teriam sido suficientes para extinguir a totalidade dos débitos objeto das compensações, razão pela qual subsistiriam saldos remanescentes legitimamente cobrados.

Sobreveio sentença de improcedência. O Juízo de origem entendeu ser cabível o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que a matéria seria de direito e não haveria necessidade de produção de prova em audiência. No mérito, consignou que a controvérsia cingia-se à legalidade da cobrança de saldo remanescente de débito tributário cuja compensação fora pretendida pela autora.

A sentença reconheceu que, nos processos administrativos indicados, a autora logrou êxito em comprovar a idoneidade dos créditos utilizados para compensação, mas concluiu que as decisões administrativas teriam reconhecido o direito creditório conforme pleiteado, sem importar, necessariamente, na homologação integral das compensações. Com base em informação fiscal juntada pela União, o Juízo entendeu que, embora deferidos os créditos solicitados, estes não teriam sido suficientes para cobrir integralmente os débitos compensados. Registrou, ainda, que a autora não teria apresentado planilha de cálculo hábil a demonstrar que os créditos homologados eram suficientes para extinguir os débitos cuja compensação era pretendida.

Em razão disso, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não teria sido comprovada a ilegitimidade da cobrança efetuada, condenando a autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais, a autora suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Alega que o Juízo julgou improcedente o pedido por ausência de prova, mas não lhe oportunizou a produção de prova pericial, tampouco a complementação da prova documental relativa aos processos administrativos. Sustenta que, havendo dúvida quanto à suficiência dos créditos reconhecidos pelo CARF para extinção dos débitos compensados, deveria ter sido aberta oportunidade para produção da prova técnica necessária.

No mérito, reitera que o CARF reconheceu e homologou integralmente o direito creditório pleiteado, razão pela qual seriam indevidos os saldos residuais posteriormente exigidos pela Receita Federal. Requer, assim, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para procedência do pedido.

A União apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, reportando-se aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Em sede preliminar, a apelante argumenta que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com improcedência do pedido fundada na ausência de prova suficiente acerca da ilegitimidade dos saldos residuais cobrados pela Receita Federal, sendo que sequer foi intimada para produção de provas.

A preliminar merece acolhimento.

Na origem, a autora ajuizou ação de repetição de indébito sustentando que o CARF, nos processos administrativos nos 10820.003098/2008-12, 10820.003096/2008-23, 10820.003043/2008-11, 10820.003090/2008-56 e 10820.003091/2009-09, teria reconhecido e homologado integralmente o direito creditório por ela pleiteado, relativo a créditos de IRRF utilizados em PER/DCOMP. A União, por sua vez, defendeu que os acórdãos administrativos foram cumpridos, mas que os créditos reconhecidos não foram suficientes para extinguir integralmente os débitos compensados, remanescendo saldos devedores.

Como se vê, a questão controvertida não se limita à interpretação abstrata das decisões administrativas do CARF. Para o adequado deslinde da controvérsia, mostra-se necessário confrontar, em perspectiva técnico-contábil, os créditos reconhecidos administrativamente, os débitos indicados nas declarações de compensação, os lançamentos em sistemas fiscais, as cartas de cobrança e os valores posteriormente recolhidos pela autora.

A própria sentença evidencia a necessidade desse exame técnico. Embora tenha afirmado que a matéria seria de direito e que o feito comportaria julgamento antecipado, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido com fundamento na ausência de demonstração, pela autora, de que os créditos homologados seriam suficientes para extinguir os débitos objeto das compensações.

Com efeito, a improcedência foi assentada, em especial, na informação fiscal juntada pela Fazenda Nacional, segundo a qual os créditos deferidos pelo CARF não teriam sido suficientes para a homologação total das compensações. A sentença também consignou que a autora não teria anexado planilha de cálculo hábil a demonstrar que os créditos homologados eram suficientes para cobrir integralmente os débitos cuja compensação era pretendida.

Nesse contexto, não há como dispensar a instrução probatória e, ao mesmo tempo, julgar improcedente o pedido por ausência de prova técnica ou demonstrativo contábil suficiente.

O julgamento antecipado da lide, embora admitido quando desnecessária a produção de outras provas, não pode ser utilizado em prejuízo da parte quando a improcedência se funda justamente na insuficiência probatória acerca de ponto controvertido e tecnicamente relevante. Se o convencimento judicial dependia da demonstração da suficiência dos créditos reconhecidos pelo CARF para a extinção dos débitos compensados, impunha-se oportunizar à autora a complementação documental, a manifestação específica sobre os documentos apresentados pela União e, se necessário, a produção de prova pericial contábil.

A garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, prevista no art. 5o, LV, da Constituição Federal, compreende não apenas a ciência formal dos atos processuais, mas também a possibilidade real de influência sobre a formação do convencimento judicial. No caso, a autora foi vencida justamente porque, no entendimento do Juízo, não comprovou contabilmente a suficiência dos créditos reconhecidos administrativamente. Tal fundamento, contudo, pressupunha a prévia abertura de oportunidade para produção da prova pertinente.

A solução adequada, portanto, é a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à autora a manifestação específica sobre os documentos apresentados pela União, bem como a especificação e produção das provas que entender necessárias, inclusive prova documental complementar e/ou pericial contábil, se reputada pertinente pelo Juízo de origem.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FUST- FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. ARTIGO 6o DA LEI N. 9.998/2000. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. Tanto o Juiz “a quo” quanto a própria apelada ressaltaram que a embargante deveria ter apresentado prova da incidência do FUST sobre receitas indevidas (sobre serviços que não são de telecomunicações).

2. Contudo, foi negado à embargante a possibilidade da produção da prova pericial, apesar de a empresa ter requerido a produção dessa prova.

3. Evidenciado, portanto, o cerceamento de defesa no presente caso, devendo a sentença ser anulada para que se permita a realização da prova mencionada.

(...)

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0032109-67.2016.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 02/06/2025, DJEN DATA: 11/06/2025)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OCORRÊNCIA.

1. Não é admissível antecipar o julgamento da lide, indeferindo a produção de prova, para, posteriormente, desprover a pretensão com fundamento na ausência de prova cuja a produção não foi permitida.

2. Recurso especial parcialmente provido, para anular o processo, determinando a reabertura da instrução processual, restando prejudicado, por ora, o exame das demais questões suscitadas.

(REsp n. 436.027/MG, relator Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), Quarta Turma, julgado em 17/9/2009, DJe de 30/9/2010.)

Diante da anulação da sentença, fica prejudicado o exame do mérito da apelação.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com abertura de oportunidade para manifestação da autora sobre a documentação apresentada pela União e para especificação e produção das provas pertinentes.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito tributário com pedido de compensação, ajuizada por cooperativa de trabalho médico em face da União, relativa a saldos residuais de débitos tributários vinculados a declarações de compensação com créditos de IRRF.

Fato relevante. A contribuinte alegou que o CARF reconheceu e homologou integralmente créditos utilizados em PER/DCOMP. A União sustentou que os créditos reconhecidos não foram suficientes para extinguir todos os débitos compensados.

A decisão anterior. A sentença julgou improcedente o pedido por entender que a contribuinte não demonstrou, por planilha ou prova contábil, a suficiência dos créditos reconhecidos para extinguir os débitos cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há cerceamento de defesa quando a sentença julga antecipadamente improcedente a ação, com fundamento na ausência de prova técnica ou demonstrativo contábil, sem oportunizar à parte a complementação documental ou a produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não se limita à interpretação das decisões administrativas do CARF. O exame do caso exige confronto técnico-contábil entre créditos reconhecidos, débitos compensados, lançamentos fiscais, cartas de cobrança e valores recolhidos.

O julgamento antecipado da lide não pode prejudicar a parte quando a improcedência decorre da insuficiência de prova sobre ponto controvertido e relevante.

O contraditório e a ampla defesa asseguram à parte a possibilidade real de influir na formação do convencimento judicial. A ausência de oportunidade para produção de prova pertinente configura cerceamento de defesa.

A anulação da sentença impõe o retorno dos autos à origem para manifestação específica sobre os documentos apresentados pela União e para especificação e produção das provas cabíveis, inclusive documental complementar e pericial contábil, se pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular instrução.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de improcedência fundado na ausência de prova técnica ou demonstrativo contábil, quando não foi oportunizada à parte a produção da prova necessária. 2. Em ação de repetição de indébito tributário fundada em compensação, a controvérsia sobre suficiência de créditos reconhecidos administrativamente pode exigir instrução probatória técnico-contábil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0032109-67.2016.4.03.6182, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy Filho, 4a Turma, j. 02.06.2025, DJEN 11.06.2025; STJ, REsp 436.027/MG, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, 4a Turma, j. 17.09.2009, DJe 30.09.2010.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão